Tribunal: STF
Processo: RE 69930
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
1. LEI N. 4.862, DE 29.11.65, ART. 8. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE LUCRO
DECORRENTE DA VENDA DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA PAA RESIDÊNCIA.
INCIDE ESTA NORMA NO CASO DE VENDA FEITA A PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTE DO STF. 2. DE QUALQUER FORMA O ART. 2., III, DO D-1. N.
1.042, DE 21.10.69, DETERMINOU O CANCELAMENTO DE QUAISQUER DEBITOS
REFERENTES AO MENCIONADO IMPOSTO. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
NÃO TOMA CONHECIMENTO A SEGUNDA TURMA DA CORTE.